Tribunal: TJES
Processo: 5029193-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029193-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUTON RAFAEL DE SOUZA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. DOCUMENTOS. CAPTURA DE TELA DO “BACK OFFICE” E EXTRATOS BANCÁRIOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de liquidação individual de sentença coletiva, por insuficiência de provas do investimento realizado na plataforma Ympactus Comercial S/A (Telexfree).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito de liquidação da sentença coletiva está sujeito ao prazo decadencial de habilitação de crédito em processo falimentar; e (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente ao acolhimento do pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação individual de sentença coletiva genérica não se confunde com o pedido de habilitação de crédito em processo falimentar, razão pela qual não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 10, §10º, da Lei nº 11.101/2005.

A apresentação de início de prova documental, como a captura de tela do sistema da ré com dados verossímeis (login e modalidade do pacote), corroborada por extratos bancários que demonstram movimentação financeira compatível com o investimento na mesma época, é suficiente para comprovar o direito do consumidor, especialmente diante da ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

O cerne do presente recurso de apelação reside em reavaliar a suficiência do conjunto probatório apresentado pelo autor, ora apelante, para fins de liquidação individual de sentença coletiva proferida em desfavor da apelada, YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE).

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos – uma captura de tela do sistema da ré e extratos bancários – seriam insuficientes para comprovar a relação jurídica e o valor investido, não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir, primeiramente, a ocorrência da decadência do direito autoral - matéria não apreciada pelo Juízo
a quo
- e, superada esta, se as provas apresentadas pelo apelante são suficientes para a liquidação do crédito, considerando a natureza da relação jurídica e a responsabilidade da empresa pela guarda dos registros.

I - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REITERADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre analisar a tese defensiva, reiterada em sede de contrarrazões, de que o direito do autor estaria fulminado pela decadência, com base no art. 10, §10º, da Lei nº 11.101/2005.

Sustenta a apelada que o prazo de 3 (três) anos para habilitação de crédito na falência teria se esgotado em 23/01/2024, ao passo que a presente demanda foi ajuizada somente em 17/07/2024.

A tese, contudo, não merece prosperar, uma vez que a presente demanda não é um pedido de habilitação de crédito em processo falimentar, mas, sim, uma liquidação individual de uma sentença coletiva genérica. O seu objetivo é apurar o
quantum debeatur
, ou seja, transformar a obrigação genérica reconhecida no título judicial coletivo em uma obrigação líquida, certa e exigível em favor do titular do direito individual.

O prazo decadencial previsto na legislação falimentar é específico para o ato de apresentar ao juízo universal o crédito – já líquido ou com pedido de reserva – para fins de inclusão no quadro geral de credores e participação nos rateios, o que não se aplica à hipótes evertente.

Rejeito, pois, a preliminar de decadência.

II - DO MÉRITO RECURSAL

A sentença de primeiro grau, embora zelosa na aplicação da regra geral do ônus da prova, partiu de uma premissa excessivamente rigorosa, que, no caso concreto, acaba por inviabilizar o direito do consumidor.

É fato notório que o modelo de negócio da Telexfree era inteiramente baseado em uma plataforma virtual, denominada "Back Office", na qual ficavam registrados todos os dados dos "divulgadores", incluindo seus investimentos, logins e supostos rendimentos, e, conforme conhecido, ao ter suas atividades encerradas por decisão judicial e, posteriormente, ao ter sua falência decretada, a empresa simplesmente suprimiu o acesso dos usuários a tais registros, tornando extremamente difícil, senão impossível, a obtenção de prova documental robusta por parte da lesado.

Nesse cenário, exigir do consumidor a prova cabal e inequívoca do investimento, quando a própria fornecedora deu causa à ocultação dos meios de prova, representa uma violação ao princípio da facilitação da defesa de seus direitos, insculpido no art. 6º, VIII, do CDC.

No caso, observa-se que o apelante juntou aos autos a captura de tela de seu "Back Office" (ID 14437038), que, embora seja um documento de produção unilateral, contém informações verossímeis e condizentes com o
modus operandi
da apelada. Consta no referido documento o login do apelante ("SOUZACLEUTON"), a data de sua ativação na plataforma (23/05/2013) e a modalidade do pacote adquirido ("Family"), que era uma das opções de investimento oferecidas pela empresa.

A apelada, em sua defesa, limita-se a negar genericamente a validade do documento e a afirmar que não possui mais acesso aos seus próprios sistemas, sem, contudo, impugnar especificamente a existência do cadastro "SOUZACLEUTON" ou a data de ingresso do apelante.

Ademais, os extratos bancários (ID 14436833), ainda que de difícil visualização e sem a indicação expressa da Ympactus como beneficiária – o que era comum no esquema, que se utilizava de diversos meios para recebimento –, demonstram movimentação financeira na conta do apelante à época dos fatos, especialmente a compensação de um cheque no dia imediatamente seguinte à data de sua ativação na plataforma, no exato valor histórico de R$2.921,25 (dois mil novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), o que corrobora sobremaneira a versão inicial.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de flexibilizar a exigência probatória em casos de manifesta hipossuficiência técnica do consumidor e quando a produção da prova depende de dados em poder exclusivo do fornecedor.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que não se coaduna com a proteção consumerista, uma vez que as provas apresentadas, analisadas em conjunto e à luz das regras de experiência comum (art. 375 do CPC), são suficientes para reconhecer o direito do apelante à liquidação do valor pleiteado.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de liquidação, declarando a existência de um crédito em favor de
CLEUTON RAFAEL DE SOUZA
no valor histórico de
R$ 2.921,25 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos exatos termos definidos na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência e condeno a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito liquidado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)